Tribunal: TJMT
Processo: 1021181-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021181-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Caução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GILMAR ANTONELLO BELLINI - CPF: 565.023.466-34 (AGRAVANTE), MARIA IVONE GONCALVES RIBEIRO - CPF: 149.885.691-87 (AGRAVANTE), ALBERI PEREIRA DE MORAES - CPF: 372.822.981-49 (AGRAVANTE), JANICE ANTONELLO BELLINI MORAES - CPF: 058.804.726-04 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GARCAO SOBRAL - CPF: 236.291.855-68 (AGRAVADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021181-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

GILMAR ANTONELLO BELLINI E OUTROS

AGRAVADO:

ANTONIO CARLOS GARCAO SOBRAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILMAR ANTONELLO BELLINI e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos
Embargos à Execução
opostos em face de ANTONIO CARLOS GARÇAO SOBRAL (proc. n. 1017286-77.2022.8.11.0015), indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões, aduzem que o inadimplemento do contrato de arrendamento “
não foi causado pelos agravantes e sim pelo próprio agravado que vendeu área antes de finalizar o contrato e buscou todos os meios para provocar prejuízos aos agravantes para que os mesmos desocupassem a área antes do término do contrato

(...) causando prejuízos financeiros e agrícolas
”.

Citam que “
os requisitos estão todos preenchidos para a devida concessão do efeito suspensivo, pois os agravantes são produtores e precisam estar com seus nomes sem restrições, não podem sofrer arresto/sequestro dos produtos e nem penhoras em contas bancárias, pois necessitam cumprir com os contratos referente ao custeio da produção agrícola
”.

Afirmam que “
a execução está devidamente garantida com caução idônea e com valor superior ao da dívida o que não causará lesão alguma ao agravado
”.

Requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “
para que seja determinado a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução
”.

Deferida a antecipação da tutela recursal na decisão de Id. 181825186.

Contrarrazões – Id. 184506746.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023